Tribunal: TJDFT
Processo: 0719585-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719585-27.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA FLAVIA RODRIGUES SILVA APELADO: G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pela autora Maria Flávia Rodrigues Silva contra a sentença (ID 51029847), proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus, solidariamente, a restituírem à autora a quantia de R$ 451.800,00, mais acréscimos legais. Em razão da sucumbência recíproca, o Juízo de origem condenou as partes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, sendo esses fixados em 12% sobre o valor da condenação, na proporção de 1/3 a cargo da parte autora e 2/3 a cargo dos réus. Em sede recursal, a apelante pugna pela concessão da gratuidade de justiça, por não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento próprio. De início, há de se destacar que a natureza da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC não é absoluta, de forma que é permitido ao juiz indeferir o pedido do direito vindicado caso evidencie a falta de pressupostos para a concessão da benesse. Impera consignar que a autora apelante não apresentou documentos idôneos à comprovação de sua hipossuficiência a justificar o deferimento da assistência judiciária gratuita, restringindo-se à juntada apenas da declaração de hipossuficiência em suas razões recursais. A autora é servidora pública, conforme indicado na inicial, e não há outros elementos nos autos que façam presumir o seu estado de pobreza. Sequer junta cópia do contracheque. Ademais, o próprio objeto da impugnação demonstra que não há situação de vulnerabilidade econômica. Assim, a inexistência de demonstração dos atuais rendimentos da autora leva à conclusão de que tem capacidade financeira para arcas com as custas processuais, razão por que deve ser refutada a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deduzida pela apelante. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Gp Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator